Tribunal: TJDFT
Processo: 0729636-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0729636-32.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA AGRAVADO: EDILSON SOARES DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAÚDE LTDA, contra decisão da 9a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência ajuizada por EDILSON SOARES DE OLIVEIRA, deferiu a liminar requerida para a compelir a agravante promover a internação e manutenção do autor/agravado em hospital de sua rede credenciada, nos termos do relatório médico. A determinação judicial é a seguinte: “Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO de tutela de urgência para determinar que REQUERIDA SMILE SAÚDE – ESMALE ASSISTÊNCIA INTERNACIONAL DE SAÚDE LTDA – promova a internação da autora em hospital de sua da sua rede credenciada, na forma determinada pelo profissional médico que assiste o autor, enquanto for necessário para os cuidados com sua saúde, na forma de relatório médico. A autorização deverá ser feita de imediato, sob pena de multa diária de R$ 3.000,00 (três mil reais), até o limite de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) ATRIBUO a esta Decisão FORÇA DE MANDADO DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO, a ser cumprido pelo diligente Oficial de Justiça do Plantão Judiciário, no endereço indicado na inicial da SUL AMÉRICA SEGUROS.” Em suas razões (ID 39018771), sustenta que: 1) o agravado não cumpriu com a carência contratual de 180 (cento e oitenta) dias que garante a prestação de serviços de internação; 2) conforme a legislação vigente, antes de cumprida a carência, a operadora de saúde libera somente às 12 (doze) primeiras horas de internação para manutenção da saúde do beneficiário; 3) há irreversibilidade da medida, uma vez que o agravado não possui condição financeira para ressarcir pelos custos de qualquer tratamento que venha a ser solicitado em eventual sucumbência; 4) o dever de prover a saúde é do Estado e a atuação dos planos de saúde é apenas suplementar, em decorrência da Lei n. 9.656/1998 e do contrato firmado entre as partes. Requer, ao final, a concessão do efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão que deferiu a liminar requerida pelo autor/agravado. No mérito, o provimento do recurso para revogar a decisão agravada. Preparo comprovado (ID 39018775). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil. Foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do mesmo dispositivo legal. Conheço do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c 995, parágrafo único, do CPC. Em análise preliminar, ausente a probabilidade de provimento do recurso. O propósito recursal consiste em verificar se a autora/agravada preencheu os requisitos para a concessão da liminar requerida. O art. 300, caput, do Código de Processo Civil, dispõe que: “a tutela provisória de urgência será concedida quando evidentes os requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Para a concessão da tutela antecipada, exige-se, portanto, a existência de relevante fundamentação que evidenciem a plausibilidade do direito (fumus boni iuris), além de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora). Tais requisitos são cumulativos e a ausência de qualquer deles enseja o indeferido da tutela pretendida. No que concerne à probabilidade do direito, os documentos que instruem a petição inicial demonstram que o autor/agravado é beneficiário do plano de saúde oferecido pela ré (ID 134638086, autos originários). O relatório médico (ID 134638084, autos originários) descreve a necessidade da internação hospitalar pelo paciente não conseguir deambular e por precisar fazer uso com antibiótico para o tratamento. Infere-se, do referido relatório médico, a urgência do tratamento requerido, bem como o risco do agravamento clínico do paciente caso não seja realizado o procedimento. O art. 12, inciso V, alínea "c" c/c art. 35-C, incisos I e II, ambos da Lei 9.656/98, é obrigatória a cobertura pelo plano de saúde, observado o prazo máximo de carência de 24 (vinte e quatro) horas, do procedimento de emergência, que resulte risco imediato de vida ou lesões irreparáveis para o paciente, conforme caracterizado nos autos em relação ao autor. O Superior Tribunal de Justiça reconhece a abusividade da cláusula contratual que prevê carência em situações emergenciais (Súmula 597): "a cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas, contado da data da contratação." A súmula 302 do STJ estabelece que é abusiva a cláusula de contrato de plano de saúde que limita o tempo de internação. Além da probabilidade do direito invocado, o perigo de dano decorre do fato de que, com a negativa de cobertura, há risco de piora do quadro clínico do autor. A agravante não trouxe qualquer argumento capaz de refutar as alegações da agravada ou demonstrar prescindibilidade do tratamento médico indicado. Em cognição sumária, configurada a situação de urgência, a agravante não poderia negar a internação do agravado sob a alegação de que o período de carência do plano de saúde não tinha sido atingido. O juiz agiu com acerto ao reconhecer a presença dos requeridos e, consequentemente, deferir a tutela de urgência pretendida. INDEFIRO a concessão do efeito suspensivo ao recurso. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 12 de setembro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator